Tribunal: TJES
Processo: 5005485-98.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005485-98.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LIVIA DRAGO PINHEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005485-98.2023.8.08.0030

RECORREN
TE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: LÍVIA DRAGO PINHEIRO

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA EMISSÃO DO BOLETO. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por

LÍVIA DRAGO PINHEIRO

em face de
BANCO BRADESCO SA,
por meio da qual alega que realizou acordo junto a parte requerida, para pagamento de valores em atraso, referente cartão de crédito, e que, quando foi quitar a segunda parcela, não conseguiu emitir o boleto, encaminhando-se até a agência bancária do requerido, onde lhe foi entregue o boleto, contudo, com cobranças de juros, mesmo que o pagamento estivesse dentro do prazo de vencimento. Alega que a parcela ainda não estava vencida, e questionou à preposta do banco sobre o acréscimo de juros no importe de R$ 528,56 (quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), e a atendente limitou-se a dizer que o boleto se encontrava em atraso e que poderia ser pago até o dia 20 de março de 2023. Assim, requereu a restituição em dobro do valor que lhe foi cobrado a título de juros, bem como indenização por danos morais.

O requerido, em sede de contestação (ID. 5760924) alega, preliminarmente, inexistência de ato ilícito na cobrança realizada, impossibilidade de repetição indébito e inexistência de danos morais a serem indenizados.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5760925) dispôs que:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 1.057,12 (Um mil e cinquenta e sete reais e doze centavos), a título de repetição de indébito, já em dobro, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o indevido pagamento. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.”

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5760926), em que alega a inexistência de ato ilícito praticado e a inocorrência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

A autora apresentou Contrarrazões (ID. 5760930) ao recurso ofertado, pleiteando a manutenção da sentença do juízo
a quo
.

VOTO

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

P
retende a parte Recorrente a total improcedência dos pleitos autorais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de parcial reforma da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No tocante ao reconhecimento da falha na prestação de serviço da Requerida, coaduno como o juízo
a quo
no que segue:

A autora comprova que foi até a agência do requerido, momento em que foi emitido, na data de 17/03/2023, o documento do ID n 25865911, JÁ NO VALOR DE 1.856,83, quando deveria ser emitido no valor de R$ 1.328,27, levando-se em consideração que a fatura com vencimento em 17/03/2023 estava vencendo naquele mesmo dia. Por tudo isso, entendo que a requerida cobrou valor indevido da parte autora, no montante indicado na inicial, ou seja, no valor de R$ 528,56 (Quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), valor este que deve ser devolvido, em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, devidamente atualizado com juros e correção monetária. Não venha dizer que a parte autora pagou o valor em atraso, uma vez que certamente tal fato aconteceu, por conta do abuso da parte requerida, que cobrou mais de quinhentos reais acima do valor devido, o que certamente impossibilitou o pagamento no dia 17/03/2023.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, uma vez que em decorrência da falha na prestação do serviço, a recorrida teve que pagar por um valor referente a juros que foi completamente abusivo, uma vez que não se encontrava em atraso quanto ao pagamento da parcela, somado ao fato que o recorrente não promoveu a solução administrativa da lide, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
se mostra exorbitante, entendo pela reforma da sentença no tocante ao
quantum
indenizatório.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)